Tribunal: TJES
Processo: 5006075-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006075-61.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA FABIAN DE JESUS ANSELMO
RECORRIDO: CENTRO MEDICO OCUPACIONAL LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO DO TRABALHO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL CLANDESTINA. LICITUDE (TEMA 237/STF). TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. ENCAMINHAMENTO AO INSS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. QUEBRA DE URBANIDADE DO MÉDICO. POSTURA CONFRONTADORA DA PACIENTE. ESCUTA PREPARADA E ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO JULGADO IMPROCEDENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006075-61.2025.8.08.0012

RECORRENTE: LUANA FABIAN DE JESUS ANSELMO

RECORRIDO: CENTRO MÉDICO OCUPACIONAL LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO DO TRABALHO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL CLANDESTINA. LICITUDE (TEMA 237/STF). TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. ENCAMINHAMENTO AO INSS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. QUEBRA DE URBANIDADE DO MÉDICO. POSTURA CONFRONTADORA DA PACIENTE. ESCUTA PREPARADA E ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO JULGADO IMPROCEDENTE.

Configura cerceamento de defesa a rejeição liminar de gravação ambiental apresentada via link externo na exordial sob o fundamento de insegurança do sistema de nuvem, sem que seja oportunizada à parte a juntada da mídia física em cartório. Inteligência do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.419/06 e do princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC). Sentença cassada. Julgamento imediato do mérito (Teoria da Causa Madura - art. 1.013, § 3º, CPC).

O Médico do Trabalho exerce múnus pericial de controle epidemiológico (Resolução CFM nº 2.323/2022). Constatados múltiplos atestados que somam mais de 15 dias de afastamento em lapso inferior a 60 dias, o profissional age no estrito cumprimento do dever legal ao consolidá-los e encaminhar o trabalhador ao INSS (art. 75, § 2º, Decreto nº 3.048/99). A recusa motivada de laudo particular insere-se na autonomia médica, não configurando ilícito (art. 188, I, CC).

A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é lícita (Tema 237/STF), porém seu conteúdo, no caso concreto, atesta a inaptidão comportamental da própria requerente. O áudio revela postura premeditada, beligerante e insubordinada da obreira, que tentou subjugar a autoridade técnica do profissional com ameaças externas.

A interrupção abrupta da consulta pelo médico constitui reação iminente a um litígio administrativo provocado pela própria paciente. O ordenamento jurídico não tutela a escuta preparada, na qual a parte inflama o diálogo buscando capitalizar proveito econômico indenizatório sobre a exaltação alheia (
venire contra factum proprium
). Dano moral não configurado.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para cassar a sentença de origem. No mérito (art. 1.013, § 3º, do CPC), pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes.

VOTO

I. RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Juízo de Admissibilidade Conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente, ante a declaração de hipossuficiência e cópia da CTPS, inexistindo nos autos elementos que infirmem a presunção legal (Art. 99, § 3º, CPC).

Preliminar de Cerceamento de Defesa (Nulidade da Sentença) A recorrente suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que as gravações ambientais anexadas à exordial via
link
externo foram sumariamente descartadas pelo juízo
a quo
. Com razão a recorrente no ponto.

A r. sentença rejeitou a prova sob a justificativa de insegurança do ambiente de nuvem e ausência de contraditório. Contudo, a gravação de comunicação própria por um dos interlocutores é prova lícita, conforme entendimento pacificado do C. STF (Tema 237) e do C. STJ (REsp 815.787/SP). Identificada a inaptidão técnica para recebimento de arquivos de áudio extensos no sistema PJe, incumbia ao juízo, calcado no princípio da cooperação processual (Art. 6º, CPC), intimar a parte para a juntada da mídia física em cartório (art. 11, § 5º, da Lei 11.419/06). O descarte liminar da prova central do alegado ilícito consubstancia cristalino cerceamento de defesa.

Destarte, acolho a preliminar para
CASSAR A SENTENÇA
. Estando o feito devidamente instruído nesta fase recursal com as transcrições das referidas mídias, as quais foram submetidas ao crivo do contraditório material, passo ao julgamento imediato do mérito, aplicando a Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, § 3º, do CPC).

Do Mérito

3.1. O Comportamento da Paciente como Confirmação da Inaptidão Laborativa. A pretensão autoral repousa na alegação de que a obreira encontrava-se plenamente apta ao labor e que o encaminhamento ao INSS e a conduta do médico do trabalho da Ré foram arbitrários e desrespeitosos. Todavia, a análise percuciente das transcrições dos áudios, mídias produzidas de forma clandestina e juntadas pela própria requerente, conduz a conclusão diametralmente oposta.

O Médico do Trabalho não exerce a medicina puramente assistencial, mas sim função de controle epidemiológico e preservação da saúde ocupacional, munido de prerrogativas periciais (Resolução CFM nº 2.323/2022). Ao constatar que a obreira apresentou sucessivos atestados médicos que somaram 33 dias de afastamento em um lapso inferior a 90 dias, com CIDs que o profissional, em sua autonomia técnica, correlacionou como quadro sistêmico e psicossomático (enxaquecas, dores agudas e ansiedade), o preposto da Ré agiu no estrito cumprimento do dever legal ao consolidar os afastamentos e determinar o encaminhamento à perícia previdenciária (art. 75 do Decreto nº 3.048/99). A insurgência da obreira quanto à correlação dos CIDs não se sobrepõe à convicção clínica do perito do trabalho, único competente para atestar a capacidade laborativa para a função específica.

No exercício de seu
múnus
, o Médico do Trabalho avalia a aptidão laborativa não apenas pela fria leitura de atestados ou laudos de médicos e psicólogos assistentes, mas fundamentalmente pelo exame do estado mental (
status mentalis
) do trabalhador durante a avaliação clínica.

O que se extrai de forma inconteste das mídias anexadas é uma paciente que adentra o consultório de forma premeditada (munida de gravador oculto), evidenciando postura paranoide e de imediata quebra da fidúcia inerente à relação médico-paciente. Ao ser informada da escorreita decisão técnica de encaminhamento à perícia, a obreira passa a adotar postura de franco enfrentamento, beligerância, labilidade emocional e insubordinação administrativa, tentando subjugar o profissional com ameaças externas (
"vou lá no advogado... o senhor vai ter que me dar um laudo assinado"
).

Ironicamente, a prova audiovisual que a Autora produziu com o intuito de demonstrar sua plena aptidão consubstancia a prova jurídica de sua profunda insubordinação e inaptidão comportamental para o retorno imediato ao convívio corporativo. A desregulação emocional e a hostilidade demonstradas nos áudios validam, sob a ótica da razoabilidade jurídica, o acerto da cautela do Médico do Trabalho ao negar o retorno. Reintegrar sumariamente uma obreira com tal grau de insurgência e intolerância à frustração administrativa representaria grave risco psicossocial ao ambiente de trabalho e à própria trabalhadora, chancelando a escorreita conduta da clínica.

3.2. A Escuta Preparada, a Provocação e a Inexistência de Dano Moral. No tocante ao pleito indenizatório fundado na alegada grosseria e tratamento vexatório, não se olvida que o profissional da Ré encerrou o ato de forma abrupta (
"Vai com Deus, vai. Tchau. Acabou.")
.

Entretanto, o direito pátrio repudia a escuta preparada e o comportamento de quem provoca um estado de exaltação mútua para, em momento posterior, capitalizar proveito econômico indenizatório, configurando abuso de direito (Art. 187, CC) e inobservância da boa-fé objetiva (vedação ao
venire contra factum proprium
).

A postura reativa do médico não traduz assédio ou violação injusta à honra da paciente, mas sim a interrupção limite de um ato médico-pericial que havia se transmudado, por exclusiva culpa da obreira, em um inaceitável litígio administrativo repleto de ameaças e insubordinação. Quem inflama o diálogo recusa-se a aceitar as legítimas diretrizes da medicina ocupacional e assume o risco da natural exaltação dos ânimos e da quebra da urbanidade. Fato este que não enseja reparação extrapatrimonial, tratando-se de aborrecimento provocado pela própria recalcitrância da parte autora.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
apenas para CASSAR a r. sentença de origem, sanando a nulidade por cerceamento de defesa decorrente da não oportunização de juntada da mídia.

Ato contínuo, superada a nulidade e encontrando-se a causa madura, com fulcro no Art. 1.013, § 3º, do CPC, passo à análise do mérito para JULGAR TOTALMENTE
IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial, resolvendo a lide nos termos do Art. 487, I, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso (liminarmente para anulação da sentença de piso), à luz da jurisprudência consolidada (Inteligência do Art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 do FONAJE).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)